Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-48.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001602-48.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEO PEDRO BARBOSA LOPES - CPF: 666.787.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 010.019.511-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO SOARES - CPF: 303.113.288-22 (VÍTIMA), ANA PAULA DA SILVA BARBOSA - CPF: 042.824.761-09 (APELANTE), JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES - CPF: 013.522.321-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubos majorados. Juízo de retratação. tema 1258 do c. stj. acórdão mantido.

I. Caso em exame

Em pauta, juízo de retratação determinado pela
Vice-Presidência deste e. Tribunal, após “
devolução dos autos à origem
”, pelo c. STJ, “
para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC
” (ID 296352853), em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258 [“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”] e o acordão proferido no julgamento da
Apelação Criminal nº 1001602-48.2022.8.11.0004, no qual
esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve as condenações por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca [por duas vezes], em continuidade delitiva - art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 71, todos do CP -, mas deu provimento parcial aos recursos para: 1) readequar as penas da primeira apelante a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima, a indenização pelos danos morais; 2) readequar as penas do segundo apelante a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, com redução do valor indenizatório pelos danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em relação à cada vítima.

II. Questão em discussão

“
Aparente desconformidade
” com o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258.

III. Razões de decidir

1. Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
a prova da autoria, de igual forma, restou evidente e inquestionável, posto que respaldada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual penal, mormente pelas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e vítimas que, indene de dúvidas, confirmaram toda a empreitada criminosa atribuída aos recorrentes
”. Em outras palavras, as condenações dos apelantes estão fundamentadas em outras provas judicializadas.

2. O c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” [Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que “
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecime
nto”.

3. Se “
as provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime
”, não se identifica “
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”.

IV. Dispositivo e tese

Acórdão mantido.

Teses de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade do reconhecimento pessoal quando a autoria delitiva está demonstrada por provas autônomas e independentes.

2. É válida a condenação fundada em conjunto probatório harmônico, mesmo que o reconhecimento fotográfico ou pessoal inicial tenha sido irregular.

3. O juízo de retratação pode manter o acórdão anterior se este estiver em conformidade com as teses firmadas no Tema 1258 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II e VII; art. 71; CPP, art. 226; CPC, art. 1.030, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC; AgRg no AREsp 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC 361.019/SC; STF, HC 227.629, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP; REsp 1987651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1258); TJMG, Apelação Criminal nº 1.0625.19.002126-5/001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 4ª Câmara Criminal, j. 17.11.2020; TJMT, AP 0001938-56.2014.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001602-48.2022.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): ANA PAULA DA SILVA BARBOSA

JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Em pauta, juízo de retratação submetido pela
Vice-Presidência deste e. Tribunal, após “
devolução dos autos à origem
” pelo c. STJ, “
para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC
” (ID 296352853), em razão de “
aparente desconformidade
” entre o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258 [“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”] e o acordão proferido no julgamento da
Apelação Criminal nº 1001602-48.2022.8.11.0004, no qual
esta e. Câmara Criminal, por unanimidade, manteve as condenações por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca [por duas vezes], em continuidade delitiva – art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 71, todos do CP –, mas deu provimento parcial aos recursos para: 1) readequar as penas de ANA PAULA DA SILVA BARBOSA a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa], a indenização pelos danos morais; 2) readequar as penas de JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, com redução do valor indenizatório pelos danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em relação à cada vítima [Darlington Luiz Mendes Pereira e Elmo Gonçalves de Sousa].

Os apelantes, nas razões de recurso especial, sustentam que “
o obscuro reconhecimento não foi produzido conforme as leis processuais penais
”, a caracterizar violação ao art. 226 do CPP

Pedem o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] e, por conseguinte, absolvidos (ID 203395699/ ID 202251653).

O Núcleo de Apoio para Recursos aos Tribunais Superiores da Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo desprovimento (ID 205775698; ID 205775699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
nº 1001602-48.2022.8.11.0004, em 12.12.2023, as condenações dos apelantes por roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca [por duas vezes], em continuidade delitiva – art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 71, todos do CP – foram mantidas nos termos da seguinte ementa:

“
[...]
MÉRITO

–
FATOS 1 E 2
–
RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS
–
NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENTENDIMENTO DO STJ
–
PREMISSA DO STF – PALAVRAS DAS VÍTIMAS
–
DECLARAÇÕES DE POLICIAIS
–
RECONHECIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO
–
SUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
JULGADOS DO STJ E TJMG – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA [...] RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS, MODIFICAR O REGIME PRISIONAL E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

[...]

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que ‘o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas’ (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC).

‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ (STF, HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando corroborada pelos demais elementos probatórios (STJ: AgRg no AREsp 865.331/MG; AgRg no REsp 1292382/DF; HC nº 361.019/SC).

‘A palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, supera a simples negativa do réu, notadamente em crimes praticados na clandestinidade. O reconhecimento fotográfico do acusado, quando renovado em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, é meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (TJMG, AP nº 1.0625.19.002126-5/001). [...]

Recurso da apelante provido parcialmente
para readequar as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como reduzir para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), em favor de cada vítima, a indenização pelos danos morais.

Recurso do apelante provido parcialmente para readequar as penas a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado, com redução do valor indenizatório pelos danos morais para R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em relação à cada vítima
.” (ID 195138167).

O
c. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo [Tema 1258], firmou entendimento sobre o “
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
” e fixou as seguintes teses:

“
1
–
As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2
–
Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3
–
O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4
–
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5
–
Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6
–
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
.” (REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Interposto Agravo em Recurso Especial,
o c. STJ determinou a
“
devolução dos autos à origem, independentemente de prazo, para que sejam adotados, no exame prévio de viabilidade do recurso especial, os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do CPC, com baixa da tramitação neste Superior Tribunal
”
(Agravo em Recurso Especial nº 2659090/MT – Relator Min. Og Fernandes – 26.6.2025 – ID 296352853).

Nesse sentido,
a Vice-Presidência deste e. Tribunal identificou “
aparente desconformidade
” com o entendimento fixado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 1258, motivo pelo qual ordenou a “
devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para que se manifeste sobre eventual retratação
”, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC (Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Vice-Presidente do TJMT – ID 307724873).

Pois bem.

Verifica-se que Darlington Luiz Mendes Pereira [vítima do roubo - fato 1], em 26.2.2022, compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, descreveu as características físicas dos apelantes [“
o homem tem altura média de 1,70 á 1,78, cor pardo, cabelo não lembra, estava de boné cor preta, blusa branca e a mulher é 1,70 á 1,78 , cor branca, estava com um vestido amarelo
”] e reconheceu o “
casal que os Policiais Militares abordaram [...] como sendo os que [...] realizaram o roubo
” (ID 175770722 – fls. 2), embora não tenha sido confeccionado termo de reconhecimento pessoal e fotográfico.

Em seu turno, no dia 26.2.2022, Elmo Gonçalves de Souza [vítima do roubo – fato 2] relatou que foram apresentados “
ao declarante registros fotográficos de JOAQUIM ROGERIO SOUZA PIRES e ANA PAULA DA SILVA BARBOSA sendo reconhecidos pelo mesmo como sendo os autores o crime em tese, inclusive que a mulher usava a mesma blusa da foto
” (ID 175770730).

Na mesma data [26.2.2022], enquanto estava na 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças, descreveu as características das pessoas que praticaram o roubo [“
homem usava camiseta vermelha, mulher usava blusa amarela
”]. Em ato contínuo, a autoridade policial apresentou ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES perfilados “
lado a lado, em ambiente próprio
”, tendo reconhecido os apelantes como autores do roubo (ID 175770731).

Ademais, em audiência de instrução, a vítima Elmo Gonçalves de Souza confirmou os reconhecimentos [fotográfico e pessoal] realizados na fase policial e destacou que “
não teve dúvidas quanto aos autores do assalto quando realizou o reconhecimento fotográfico
” (ID 175770819).

Todavia, a vítima Darlington Luiz Mendes Pereira, em ambas as fases da persecução penal, declarou que
no dia
26.2.2022, por volta das 13h30min, em via pública, na av. Independência, setor Campinas, em frente à escola Dom José Selva, no município de Barra do Garças/MT, os apelantes ANA PAULA DA SILVA BARBOSA e JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES lhe subtraíram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie [fato 1], mediante violência e grave ameaça exercida com um pedaço de madeira e pedras (ID 175770722; ID 175770863).

Essa versão [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de um dos policiais militares [Christoferson Ferrai Da Costa], em Juízo, no sentido de que “
a vítima teria relatado a abordagem feita por um homem e uma mulher, que estavam munidos com pedaços de pau, bradando ordem para que entregasse os bens, tendo dele subtraído a importância de R$ 150,00
” (ID 175770821).

Além disso, o roubo [fato 2] de um aparelho celular, marca Motorola, cor prata, bem como a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), na mesma data [26.2.2022], por volta das 21h30min, nas imediações da praça São Sebastião, localizada à rua XV de Novembro, bairro Centro, em Barra do Garças/MT, foi descrito, coerentemente, por Elmo Gonçalves de Souza [vítima] nas fases policial e judicial, oportunidades em que relatou ter sido abordado pelos apelantes; em ato contínuo, JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES anunciou o assalto enquanto portava uma faca e subtraiu os bens da vítima (ID 175770730; ID 175770819).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“
a prova da autoria, de igual forma, restou evidente e inquestionável, posto que respaldada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual penal, mormente pelas declarações prestadas em juízo pelas testemunhas e vítimas que, indene de dúvidas, confirmaram toda a empreitada criminosa atribuída aos recorrentes
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 181734676). Em outras palavras, as condenações dos apelantes estão fundamentadas em outras provas judicializadas.

Essa conclusão também foi considerada na decisão que não admitiu os Recursos Especiais, “
in verbis
”:

“
[...] Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no que tange a existência de outras provas, válidas e independentes, a confirmar a autoria delitiva, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal. [...]
.” (Des. Maria Erotides Kneip, Vice-Presidente do TJMT – ID 206507176)

Atente-se que o c. STJ, ao pacificar entendimento sobre o
“
alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual
”
[Tema Repetitivo 1258], estabeleceu que
“
poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
”

(REsp 1953602/SP; REsp 1986619/SP; REsp 1987628/SP e REsp 1987651/RS – relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Terceira Seção – Julgado em 11.6.2025).

Se
“
as provas apontadas demonstram de forma autônoma e segura a autoria do crime
”
, não se identifica
“
violação à tese firmada no Tema 1.258 do STJ
”
(TJMT, Ap nº 0001938-56.2014.8.11.0002 – relator Des. Wesley Sanchez Lacerda – 1ª Câmara Criminal – 19.8.2025).

Com essas considerações, em juízo de retratação,
MANTÉM-SE
o entendimento adotado no v. acórdão recorrido
.

Por conseguinte,
RETORNEM-SE
os autos à Desembargadora Vice-Presidente para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025